Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701166-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante não juntou os contratos de adiantamento de férias e 13o salário. Além disso, não há informações acerca da data da contratação, nem sobre se o pagamento será parcelado ou descontado em parcela única. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino que a agravante junte os contratos acima indicados, bem como informe a quantidade de parcelas contratadas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora